Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727375-85.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EZEQUIEL DOS SANTOS SOARES DESPACHO Verifica-se que o advogado signatário do recurso de apelação de ID 54163629, Dr. Alexandre Nelson Ferraz, portador da OAB/PR 30.890 e OAB/SP 382.471, obteve poderes de representação processual por meio do substabelecimento de ID 54163074, pág. 7, em 28/01/2022, com validade de 1 (um) ano a contar da data da assinatura (ID 54163074, pág. 8). Nesse contexto, concedo ao recorrente, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator